Tribunal: TJSP
Processo: 1040753-20.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ANULATÓRIA – NEGÓCIO JURÍDICO – COMPRA E VENDA ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONSENTIMENTO DOS DEMAIS DESCENDENTES E SIMULAÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECE A DECADÊNCIA – APRECIAÇÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.